Tribunal: TJSP
Processo: 1018485-50.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
r o recolhimento e, ainda após a complementação, o valor mostrou-se insuficiente – Recurso principal não conhecido – Recurso adesivo que também não se conhece – Inteligência do art. 997, III, do Código de Processo Civil – Recursos principal e adesivo não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1018485-50.2018.8.26.0309; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

13/10/2021

Ementa:

Apelação – Preparo – Rés apelantes que tiveram oportunidade de complementar o recolhimento e, ainda após a complementação, o valor mostrou-se insuficiente – Recurso principal não conhecido – Recurso adesivo que também não se conhece – Inteligência do art. 997, III, do Código de Processo Civil – Recursos principal e adesivo não conhecidos.